Tribunal: TCU
Processo: 013.303/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de reforma militar emitido pelo Comando da Aeronáutica, e submetido a este Tribunal para apreciação e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei n° 8.443/1992, c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de reforma militar instituída em favor de João Carlos Pedroso de Moraes (XXX.842.398-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo da reforma do interessado; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado.